Tribunal: TJMT
Processo: 1011615-84.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011615-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (AGRAVANTE), ELCIO RUFATTO - CPF: 007.443.909-07 (AGRAVADO), JOCEANE RUFATTO - CPF: 043.448.729-59 (AGRAVADO), GELSON RUFATTO - CPF: 020.419.199-81 (AGRAVADO), CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES – PARTE HIPOSSUFICIENTE – DISPENSA DA CAUÇÃO – ARTIGO 521, II DO CPC - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE RISCO DE INCERTA REPARAÇÃO – PARTE QUE DETÉM DIREITOS A PARTILHAS DE CONSIDERÁVEIS BENS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

A hipossuficiência financeiramente momentânea e ausência de outros bens para prestar a caução, que serão objeto de partilha,
já faz presumir a vulnerabilidade econômica a justificar a dispensa da caução, nos termos do art. 521, II CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO,
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1003443-52.2022.8.11.0045 - 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde movida em desfavor de
ELCIO RUFATTO, JOCEANE RUFATTO e GELSON RUFATTO
que manteve o indeferimento do pedido de levantamento de valores, sem caução idônea e suficiente.

Irresignada com a decisão, a agravante alega que a ação já tramita há mais de 16 anos; e que consta como bem a partilhar o imóvel urbano, lote 09, quadra 11, matrícula 3.745.

Explica que dos conflitos entre a divorcianda, ora agravante, e seu ex-cônjuge e os compradores, agravados, logrou êxito na apelação e foi invertido o ônus sucumbencial a seu favor, advogada em causa própria. Os agravados, lá apelantes, interpuseram Recurso Especial ao STJ; contudo, sem efeito suspensivo e, por essa razão, aliada à natureza alimentar. (honorários sucumbenciais), protocolou execução provisória.

Defende a agravante que, ao contrário da decisão do Magistrado do feito, a jurisprudência vem entendendo que, por se tratar de verba alimentar, bem como, demonstrada vulnerabilidade da agravante, não há necessidade da caução, nos termos do artigo 521, I, do CPC.

Ainda argumenta que o Recurso Especial pendente versa sobre posse e não a propriedade, ou seja, eventual reversão será parcial no tocante aos 50% do ex-cônjuge.

Pondera ainda que: “humildemente, entende essa patrona, que - considerando o caso em comento (16 anos de litigio) que, dever-se-á fazer uma leitura restritiva para impedir a aplicação deste parágrafo único quando o caso se referir aos incisos I e II daquele dispositivo , em vista ao princípio da proporcionalidade, já que tais incisos tratam da necessidade premente da credora, pois, o inciso I (verba alimentar - honorários advocatícios), já o inciso II (o credor demonstrar situação de necessidade), pois como bem afirma o executado, a exequente e beneficiaria AJG não tem outros bens, se, não, os bens objeto da partilha ainda em litigio!!”.

Ao final requer a concessão do efeito ativo, para revogar a decisão agravada, deferindo-se o levantamento do valor depositado; ou, subsidiariamente, se aceite a caução ofertada do imóvel urbano, objeto do litígio. No mérito, a confirmação.

Inicialmente o recurso não foi conhecido, contudo, posteriormente, em juízo de retratação foi admitido o processamento.

Nas contrarrazões, a parte agravada requer seja o recurso limitado a não aceitou a caução ofertada, que é o imóvel urbano objeto da demanda principal, eis que a questão da exigência da caução precluiu e seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO,
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1003443-52.2022.8.11.0045 - 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde movida em desfavor de
ELCIO RUFATTO, JOCEANE RUFATTO e GELSON RUFATTO
que manteve o indeferimento do pedido de levantamento de valores, sem caução idônea e suficiente.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos.

Compulsando os autos, nota-se dos Ids. n. 108025794 e 109882895, que a Exequente pugna pelo levantamento do valor depositado nos autos pela parte executada, ofertando em caução o próprio imóvel, objeto do litígio (Id. n. 108025794).

A parte executada se manifestou no Id. n. 109770256, requerendo a rejeição da caução oferecida pela exequente na petição Id. n. 108020828.

Pois bem. De pronto, releva pontuar, que segundo o disposto no art. 520, inciso IV, do CPC/2015, a prestação de caução idônea e suficiente, aplica-se às questões de levantamento de depósito em dinheiro e da prática de atos disciplinados pelo direito real, logo, inexistindo caução suficiente e idônea, não há como deferir o levantamento de valores.

Desta feita, a despeito dos argumentos empreendidos pela exequente, a impossibilidade de levantamento da importância vinculada aos autos encontra respaldo no parágrafo único, do art. 521, do CPC, que mantém a necessidade de caução idônea e suficiente, nos casos de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALOR - DIREITO CONTROVERTIDO QUE PODE SER ALTERADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAUÇÃO INIDÔNEA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Segundo o disposto no art. 520, inciso IV, do CPC/2015, o procedimento do cumprimento provisório de sentença fica condicionado a prestação de caução idônea e suficiente nas hipóteses em que a determinação judicial a qual se visa cumprir esteja relacionada às questões de levantamento de depósito em dinheiro e da prática de atos disciplinados pelo direito real. inexistindo caução suficiente e idônea, e não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que dispensam a caução, previstas no art. 521 do CPC, não há como prover o recurso. TJ-MG - AI: 10000200836716001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 12/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021

Nesse viés, percebe-se que não há nos autos a constituição de caução idônea para a garantir o pedido de levantamento de valor, pela parte exequente, em relação à importância depositado pela parte executada, pois a oferta do próprio objeto do litígio não produz o efeito garantidor exigido no caso em tela, uma vez que seguirá a mesma sorte do bem da vida controvertido.

Portanto, mantenho os termos da decisão de Id. n. 107720967 e indefiro os pedidos de Ids. n. 108025794 e 109882895 formulados pela Exequente.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências.”.

Para delimitar a abrangência do recurso, necessário breve retrospecto.

Na petição de id. 109882895, após o indeferimento do pedido de dispensa da caução, a agravada apresentou pedido novo, alegando: que o litígio já tramita há 16 anos e que o inciso II do artigo 521 do CPC prevê a dispensa em caso de necessidade; declarou, para tanto, que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e que não tem outros bens, a não ser os demais que são objeto de partilha.

Contudo, a decisão agravada somente manteve a decisão anterior, quanto a ausência da caução idônea e suficiente e incerta reparação.

Nesse cenário, tenho que a dispensa da caução, a luz do que prevê o inciso II, do artigo 521 do CPC, não foi devidamente enfrentada na decisão agravada,
comportando sua reforma.

No caso, a agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, não possui outros imóveis para prestar a caução, de modo que faz presumir a vulnerabilidade econômica, a justificar a dispensa da caução, nos termos do artigo 521, II, do CPC. Alia-se a circunstância de que a ação já tramita há 16 anos.

O artigo mencionado dispõe que:

“Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

(...)

II - o credor demonstrar situação de necessidade;”.

À propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO provisória. verba alimentar. necessidade econômica. dispensa da caução. 1. Os créditos de natureza alimentar, seja qual for sua origem, poderão ter a caução dispensada, conforme art. 521, I, CPC. 2. A concessão da assistência judiciária por si só já faz presumir a vulnerabilidade econômica, a justificar a dispensa da caução, nos termos do art. 521, II CPC.” (TRF-4 - AG: 50387833120174040000 5038783-31.2017.4.04.0000, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 30/08/2017, SEXTA TURMA)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521, I e II, DO CPC. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTAR.. PRECEDENTE DESTA PRIMEIRA TURMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública, dispensou a prestação de caução pelos exequentes, determinando a imediata expedição do competente alvará para levantamento dos valores depositados pela Caixa. 2. O art. 521, inciso I, do CPC, autoriza a dispensa de caução nos casos de crédito de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e quando o exequente demonstrar situação de necessidade (art. 521, II, do CPC). 3. In casu, os requisitos previstos no dispositivo legal acima mencionado restaram atendidos, eis que se está diante de valores decorrentes de indenização por ato ilícito perpetrado pela ora executada e de exequentes reconhecidamente de baixo poder aquisitivo. 4. Precedente desta Primeira Turma (Processo: 08003216420164050000, AG/SE, Des. Fed. Manoel Erhardt, julgado em 14/03/2016). 5. Agravo de instrumento improvido.” (TRF-5 - AI: 08019677520174050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, Data de Julgamento: 25/05/2017, 1ª TURMA)

Ademais, embora a decisão que afastou a dispensa pelo crédito alimentar não tenha sido discutida oportunamente, não posso deixar de mencionar que o crédito discutido é de natureza alimentar (honorários advocatícios).

Por fim, não identifico o risco de incerta reparação, pois, a agravante possui a seu favor direito a partilha de consideráveis bens nos autos da ação n.

0000963-46.2007.8.11.0045, portanto, poderá ressarci-los em casos de alteração do julgado.

Ante todo exposto, na parte que conheço
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para dispensar a agravante de prestar a caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023